Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717426-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIVIRINA JACOB DO NASCIMENTO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, aquele da decisão de ID no 47818949, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, não acolheu os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e determinou a expedição de ofício requisitório, com aplicação do IPCA-E, conforme o provimento do AGI no 0703911-41.2022.8.07.0000, uma vez que o RE e o RESP interpostos foram recebidos apenas no efeito devolutivo. O agravante defende ser cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição de precatório da parcela incontroversa, ressaltando que a discussão sobre suposto excesso de execução se limita ao índice de correção monetária aplicável. Aduz que a matéria foi pacificada com o julgamento do RE no 1.205.530 - Tema no 28 dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Acresce que o agravo de instrumento no 0703911-41.2022.8.07.0000 não transitou em julgado, pois o RESP do DF foi admitido e o RE do ente público foi sobrestado. Afirma não haver risco de irreversibilidade, porque o agravante é servidor público, possibilitando que eventual devolução seja feita por desconto em contracheque. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sobrestamento da execução até o julgamento e trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. Pela citada decisão, deferiu-se a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, limitado ao valor incontroverso, observando-se a necessidade de expedição de precatório. Contrarrazões pugnado pelo não provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Quanto ao pedido para que o feito prossiga, tendo por base o valor incontroverso, assiste razão ao agravante. O pleito encontra amparo no § 4o do art. 535, do CPC, conforme o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP e da ADI no 5.534, por parte do excelso STF. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CONDENAÇÃO PRINCIPAL. VALORES INCONTROVERSOS E AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a expedição de precatório para pagamento da condenação principal incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado (STF RE 1205530/SP - Tema 28). 2. Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1435848, 07031259420228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/06/2022, publicado no PJe: 15/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR INCONTROVERSO. CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO STF. AGRAVO PROVIDO. 1. No julgamento do Tema 28 de repercussão geral, o c. STF fixou entendimento de que ‘surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’.2.Existindo valor incontroverso a ser executado, deve ser aplicado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal para possibilitar o prosseguimento da execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1695827, 07390920620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJE: 12/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, em se tratando de julgamento proferido em sede de recurso extraordinário repetitivo, autoriza-se a aplicação da tese firmada por meio de decisão unipessoal, consoante o art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC No mais, registre-se que o valor total pretendido pelo agravante é superior a dez (10) salários-mínimos (ID no 143785182 dos autos de origem no 0706098-02.2021.8.07.0018). Por tais razões, a fim de dar o devido cumprimento ao que decidido na já citada ADI no 5.534, é mister a imediata requisição da ordem de pagamento, mas na forma de precatório, a fim de evitar que o pagamento seja fracionado sob duas sistemáticas distintas. Dessa forma, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do feito de origem pelo valor incontroverso, observada a necessidade de expedição de precatório, confirmando a liminar deferida, com amparo no art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator